Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CONTÍNUO. SESSÕES DE PSICOLOGIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. RN No 465/2021 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A previsão contida no Anexo II da RN no 465/21 da ANS não estabelece limite máximo para o número de sessões de psicologia a serem cobertas pelo plano de saúde, fixando, tão somente, um limite mínimo de 40 (quarenta) sessões por ano.
2. Ainda que assim não fosse, consoante jurisprudência dominante sobre a matéria, o rol da ANS afigura-se meramente exemplificativo, não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras de planos de saúde, cuja indicação cabe, exclusivamente, ao médico do paciente.
3. A constatação de que a Agravada, segurada da Agravante, possui indicação médica para tratamento psicológico contínuo demonstra a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a fundamentar a concessão de antecipação da tutela na Ação de Obrigação de Fazer, a fim de determinar que o plano de saúde custeie a realização das sessões de psicologia indicadas à paciente, na forma prescrita pelo profissional de saúde.
4. Demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.